Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-39.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
USO
PROMOCIONAL
DE
EVENTO
PARA PROMOÇÃO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
Representação por conduta vedada, ajuizada
sob o argumento de que candidatos a prefeito
e
vice,
durante
o
período
eleitoral,
promoveram comício em data e horário
coincidentes com feira municipal, alterando
o local desta para a mesma via pública do ato
de campanha, valendo-se do evento custeado

Num. 44623248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
pela municipalidade para sua promoção
pessoal e divulgação de campanha em redes
sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a feira foi custeada ou
promovida com recursos públicos; (ii)
definir se a alteração da data e local do
evento visou favorecer a campanha dos
recorridos; e (iii) estabelecer se a publicação
de vídeo do candidato na feira configura uso
promocional, em seu favor, da distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder
público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora não comprovou o alegado
custeio da feira com recursos públicos, ônus
que lhe incumbia.
4. As imagens do vídeo apresentado não
permitem concluir que a feira e o comício
ocorreram concomitantemente no mesmo
espaço físico.
5. Não restou demonstrado que a realização
da feira naquele local, data e horário visou
beneficiar a candidatura dos recorridos, nem
que houve restrição de acesso para os demais
participantes do pleito eleitoral.
6. O vídeo publicado pelo candidato em sua
rede social retrata ato comum de campanha,
sem irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido. Reconhecimento da
ilegitimidade passiva da Coligação recorrida
e extinção da ação em relação a ela.
Tese de julgamento: 1. A caracterização da
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da
Lei nº 9.504/97 exige a comprovação do uso
efetivo de recursos públicos com a intenção

Num. 44623248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600509-39.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600509-
39.2024.6.16.0048, que julgou improcedente a presente ação (Representação por conduta vedada
com pedido de liminar movida pela Coligação Vamos Juntos Por Tunas (União, PSD, PRD,
Republicanos), em face de Marco Antonio Baldão, candidato a prefeito em Tunas do Paraná, Luiz
Carlos Polli, candidato a vice prefeito dessa cidade, e a Coligação Unidos Por Tunas - Gente da
Gente (PP / PODE / PSB / Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil(PT/PC do B/PV), com fulcro no
art. 73, inc. IV, da Lei nº 9.504/1997, por suposta conduta vedada a agente público em campanha
eleitoral, por ocasião do aproveitamento e promoção pessoal da 3ª Edição da Feira Municipal do
"Agricultur", promovida pelo Município de Tunas do Paraná, para fins eleitorais. Alegou a
representante que no dia 14/09/2024, às 16h, o Representado Marco Antonio Baldão promoveu seu
comício, na Rua Eros Ruppel Abdalla, 279, Centro, no Pátio do Straub Materiais de Construção. E
neste mesmo dia e horário, a poucos metros de distância, aconteceu a 3ª Edição da Feira Municipal
do "Agricultur", promovida pelo Município de Tunas do Paraná, contando com a disponibilização
de brinquedos infláveis para as crianças e atrações musicais ao ar livre. Relatou que quatro dias
antes do evento da feira, houve a alteração do endereço para mesma rua que aconteceria o comício
do Representado. Que houve um aproveitamento do evento para divulgação da campanha do
Representado e que por postagens no Facebook o Representado não só esteve no evento, como
também usou para sua promoção e divulgação como se fossem pessoas comparecendo de livre e
espontânea vontade em seu comício. Afirmou que houve desigualdade entre os candidatos. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 03/11//2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS POR TUNAS (UNIÃO, PSD,
PRD, REPUBLICANOS) (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
UNIDOS POR TUNAS - GENTE DA GENTE
[PP/PODE/PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - TUNAS DO PARANÁ - PR
(RECORRIDA)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)

DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623248
21/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.760

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600509-39.2024.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS POR TUNAS (UNIÃO, PSD, PRD,
REPUBLICANOS)
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDA: UNIDOS POR TUNAS - GENTE DA GENTE [PP/PODE/PSB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - TUNAS DO PARANÁ - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
USO
PROMOCIONAL
DE
EVENTO
PARA PROMOÇÃO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação por conduta vedada, ajuizada
sob o argumento de que candidatos a prefeito
e
vice,
durante
o
período
eleitoral,
promoveram comício em data e horário
coincidentes com feira municipal, alterando
o local desta para a mesma via pública do ato
de campanha, valendo-se do evento custeado

Num. 44623248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
pela municipalidade para sua promoção
pessoal e divulgação de campanha em redes
sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a feira foi custeada ou
promovida com recursos públicos; (ii)
definir se a alteração da data e local do
evento visou favorecer a campanha dos
recorridos; e (iii) estabelecer se a publicação
de vídeo do candidato na feira configura uso
promocional, em seu favor, da distribuição
gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder
público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora não comprovou o alegado
custeio da feira com recursos públicos, ônus
que lhe incumbia.
4. As imagens do vídeo apresentado não
permitem concluir que a feira e o comício
ocorreram concomitantemente no mesmo
espaço físico.
5. Não restou demonstrado que a realização
da feira naquele local, data e horário visou
beneficiar a candidatura dos recorridos, nem
que houve restrição de acesso para os demais
participantes do pleito eleitoral.
6. O vídeo publicado pelo candidato em sua
rede social retrata ato comum de campanha,
sem irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido. Reconhecimento da
ilegitimidade passiva da Coligação recorrida
e extinção da ação em relação a ela.
Tese de julgamento: 1. A caracterização da
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da
Lei nº 9.504/97 exige a comprovação do uso
efetivo de recursos públicos com a intenção

Num. 44623248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
de favorecer um candidato. 2. A mera
proximidade entre eventos distintos, como
feira e comício, não configura, por si só,
conduta
vedada,
sendo
necessária
a
demonstração de que a organização da feira
visou direcionar eleitores para o evento
político. 3. A publicação de vídeos em redes
sociais, retratando atos de campanha em
locais públicos, não configura irregularidade,
desde que não haja comprovação do uso de
recursos públicos ou da restrição de acesso
ao evento a outros candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, IV; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22; Código de Processo Civil,
art. 485, IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR, REl nº
060023653, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 17/12/2024; TRE/PR,
REl nº 060034003, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE 05/05/2025; TRE/PR, REl
nº 060050082, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 05/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “VAMOS JUNTOS POR TUNAS”, contra a
sentença do Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente o pedido inicial,
formulado nos autos de Representação Especial por conduta vedada, ajuizado pela recorrente em face de

Num. 44623248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
MARCO ANTONIO BALDÃO, LUIZ CARLOS POLLI e COLIGAÇÃO “UNIDOS POR TUNAS -
GENTE DA GENTE”.
Na origem, a recorrente ajuizou a ação contra os recorridos argumentando que o candidato a prefeito,
MARCO ANTONIO BALDÃO, promoveu um comício em Tunas do Paraná na mesma data e horário da 3ª
Edição da Feira Municipal do "Agricultur", evento fomentado pelo município com atrações gratuitas.
Sustenta, em adição, que o local da feira foi deliberadamente alterado para a mesma via pública do comício,
de modo a canalizar o fluxo de pessoas do evento municipal para o ato de campanha. Afirma, ainda, que o
candidato se valeu do evento custeado pela municipalidade para sua promoção pessoal e divulgação de
campanha em redes sociais, gerando desequilíbrio na disputa eleitoral (id. 44179994).
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não se demonstrou, de forma
inequívoca, o patrocínio, a organização ou o custeio da feira pelo município de Tunas do Paraná. O juízo de
primeiro grau concluiu pela ausência de provas de que as atrações, como música e brinquedos infláveis,
foram financiadas pelo Poder Público. Ademais, assentou que não ficou comprovado o dolo dos
representados em direcionar os participantes da feira ao seu comício para benefício eleitoral, ressaltando que
a configuração da conduta vedada exige prova robusta do uso de recursos públicos com o fim de favorecer
candidatura, o que não ocorreu nos autos (id. 44180046).
Inconformada, a Coligação recorrente alega, em razões de id. 44180052, que os recorridos realizaram seu
comício a poucos metros da Feira Municipal do "Agricultur", a qual, segundo afirma, foi promovida pelo
município com atrações gratuitas.
Reitera que a alteração prévia do endereço da feira para a mesma rua do ato de campanha evidencia o
aproveitamento do evento público para fins eleitorais, insistindo que um vídeo publicado pelo candidato no
Facebook, embora posteriormente excluído, comprova a utilização do evento para promover a campanha,
como se o público presente comparecesse voluntariamente ao comício, o que caracterizaria a conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que os três requisitos cumulativos para a configuração da referida conduta — distribuição de bens
ou serviços de caráter assistencial, gratuidade e finalidade promocional — foram preenchidos, partindo da
premissa de que o município de Tunas do Paraná custeou o evento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, com o reconhecimento da ilegalidade, a
determinação de retirada definitiva da publicidade, a aplicação da sanção máxima prevista no art. 73 da Lei
nº 9.504/97 e a apuração de eventual ato de improbidade administrativa.
Em contrarrazões de id. 44180055, os recorridos MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI
defendem a manutenção da sentença, alegando a inexistência de conduta vedada ou de abuso de poder
político, ao argumento de que a feira não foi organizada ou custeada pela prefeitura, e sim pelos próprios
feirantes, ausente, portanto, dispêndio de recursos do erário.
Argumentam que, por se tratar de evento de livre acesso, a mera presença dos candidatos não possui
potencial para desequilibrar o pleito.

Num. 44623248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
Requerem, por fim, o não provimento do recurso.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer de id. 44196911, suscitando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a
recorrente teria se limitado a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os
fundamentos da sentença. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender ausentes
as provas do custeio do evento pelo Poder Público e do efetivo aproveitamento eleitoral pelos recorridos,
elementos essenciais para a configuração da conduta vedada.
Oportunizada a manifestação das partes acerca da preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral,
nada foi apresentado (id. 44259568).
Ainda, não houve a regularização da representação processual da recorrida, COLIGAÇÃO “UNIDOS POR
TUNAS - GENTE DA GENTE”, embora intimada (id. 44232848)
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso tem início em 14 de setembro de 2024, quando o candidato a prefeito da cidade de Tunas do Paraná,
MARCO ANTONIO BALDÃO, e seu candidato a vice-prefeito, LUIZ CARLOS POLLI, realizaram um
comício.
No mesmo dia e horário, a poucos metros dali, acontecia a 3ª Edição da Feira Municipal do "Agricultur", um
evento que oferecia atividades gratuitas a quem nele viesse, como brinquedos infláveis e música ao vivo.
A parte que iniciou o processo alega que o endereço da feira foi mudado apenas quatro dias antes para ficar
na mesma rua do comício de MARCO ANTONIO BALDÃO.
Segundo ela, o candidato, que também era o prefeito e buscava a reeleição, aproveitou-se desse evento
público, que tinha custo para a prefeitura, para promover sua campanha eleitoral.
Foram feitas postagens no Facebook que, de acordo com a parte autora, mostravam as pessoas que estavam
na feira como se estivessem no comício, gerando uma vantagem injusta para ele em relação aos outros
candidatos.
Em resposta, MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI defendem-se afirmando que a feira
não foi organizada nem financiada pela prefeitura.
Eles dizem que a música e os brinquedos infláveis foram pagos pelos próprios feirantes, que são
particulares.
Mencionam também que a feira começou às 10h da manhã, e o comício deles só às 16h, e que o evento da
feira era a céu aberto, ou seja, qualquer pessoa podia ir e vir livremente.

Num. 44623248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
Para eles, a simples presença na feira ou a proximidade dos dois eventos não significa que estavam usando
recursos públicos para promoção política ou para enganar os eleitores.
Além disso, eles informam que, assim que notificados, retiraram as postagens questionadas das redes
sociais.

2. LEGISLAÇÃO E DOUTRINA

A legislação prevê uma série de condutas vedadas aos agentes públicos, de natureza objetiva e cuja
tendência à afetar a oportunidade entre candidatos é presumida:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do
pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos

Num. 44623248 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores
empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores
públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da
eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos
eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte
oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em
campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República,
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito,
de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem
prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito
à cassação do registro ou do diploma.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12,
inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de

Num. 44623248 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos
beneficiados pelos atos que originaram as multas.
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser
executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito
do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a
data da diplomação.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
§ 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso VII do caput deste artigo, os gastos
serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, a partir da data em que foram
empenhados.

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37
da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do
registro ou do diploma.

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é
vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da
suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará
sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da
República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido
político ou coligação a que esteja vinculado.
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a
respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião
presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a
jato do tipo táxi aéreo.
§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se
houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos
valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.
§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao
Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no
prazo de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das
despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.

Num. 44623248 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:09
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o
pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do
registro ou do diploma.

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de
outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis
vigentes.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre pessoas
candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):
I - ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à Administração Pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvado
para a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou órgãos legislativos, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas de regência;
III - ceder pessoa servidora pública ou empregada da Administração Pública direta ou
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para
comitês de campanha eleitoral de candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se a pessoa servidora ou
empregada estiver em licença;
IV - fazer ou permitir uso promocional, em favor de candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de natureza social
custeados ou subvencionados pelo poder público;
V - nomear, contratar ou, por qualquer forma, admitir, dispensar sem justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, de ofício, remover, transferir ou exonerar pessoa servidora pública, na circunscrição
do pleito, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a posse das(os) eleitas(os), sob
pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou
conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização da(o) chefe do Poder
Executivo; e
e) a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis e agentes
penitenciárias(os).
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade absoluta, ressalvados os recursos destinados

Num. 44623248 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
a cumprir obrigação formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento
e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública, objetiva e formalmente justificadas;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral; e
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante
e característica das funções de governo.
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
Administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores
empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das servidoras
públicas e dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a
eleição até a posse das pessoas eleitas; e
IX - no ano em que se realizar eleição, distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios
da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência
ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10).
§ 1º Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o inciso IX deste artigo não
poderão ser executados por entidade vinculada a candidata(o) ou por essa(e) mantida.
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo é
comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões, imagens ou outros
elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos
estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as providências
necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação
oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito cumprimento,
pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts.
8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
nos órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 1º).
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15 desta
Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes federados cujos cargos

Num. 44623248 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 3º).

Art. 17. A vedação do inciso I do art. 15 desta Resolução não se aplica ao uso, em
campanha:
I - de transporte oficial pela(o) presidente da República, obedecido o disposto no art. 18
desta Resolução; e
II - pelas candidatas e pelos candidatos à reeleição aos cargos de presidente e vice-
presidente da República, governador e vice-governador e prefeito e vice-prefeito, de suas
residências oficiais, com os serviços necessários à sua utilização normal, para realização
de contatos, encontros e reuniões relativas exclusivamente à sua campanha, desde que não
tenham caráter de ato público (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 2º).

Art. 18. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial por ocupante do
cargo de presidente da República e por sua comitiva em campanha ou evento eleitoral será
de responsabilidade do partido político, da federação ou da coligação a que esteja
vinculada (Lei nº 9.504/1997, art. 76, caput).
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a
respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião
presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de 1 (uma) aeronave de
propulsão a jato do tipo táxi aéreo (Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 1º).
§ 2º Consideram-se integrantes da comitiva de campanha eleitoral todas(os) as(os)
acompanhantes que não estiverem em serviço oficial.
§ 3º No transporte da(o) presidente em campanha ou evento eleitoral, excluem-se da
obrigação de ressarcimento:
a) as despesas com o transporte das servidoras e dos servidores indispensáveis à sua
segurança e ao seu atendimento pessoal, às(aos) quais é vedado desempenhar atividades
relacionadas à campanha; e
b) a utilização de equipamentos, veículos e materiais necessários às atividades de
segurança e a seu atendimento pessoal, vedado seu emprego para outra finalidade.
§ 4º No prazo de 10 (dez) dias úteis da data de realização da eleição em primeiro ou em
segundo turno, se houver, o órgão competente de controle interno procederá, de ofício, à
cobrança dos valores devidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo (Lei nº 9.504/1997,
art. 76, § 2º).
§ 5º A falta de ressarcimento no prazo estipulado importa em imediata comunicação do
fato ao Ministério Público pelo órgão de controle interno (Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 3º).
§ 6º As pessoas ocupantes dos cargos de vice-presidente da República, governador, vice-
governador, prefeito e vice-prefeito não poderão utilizar transporte oficial em campanha
eleitoral.

Art. 19 Somente é lícito a ocupante de cargo de presidente da República, governador ou
prefeito fazer uso de cômodo da residência oficial para realizar live, podcast ou outro
formato de transmissão eleitoral se, cumulativamente:
I - tratar-se de ambiente neutro, desprovido de símbolos, insígnias, objetos, decoração ou
outros elementos associados ao poder público ou ao cargo ocupado;
II - a participação for restrita à pessoa detentora do cargo;
III - o conteúdo divulgado se referir exclusivamente à sua candidatura;

Num. 44623248 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
IV - não forem utilizados recursos materiais e serviços públicos nem aproveitados
servidoras, servidores, empregadas e empregados da Administração Pública direta ou
indireta; e
V - houver o devido registro, na prestação de contas, de todos os gastos efetuados e
doações estimáveis relativas à live, ao podcast ou à transmissão eleitoral, inclusive
referentes a recursos e serviços de acessibilidade.

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar que tiver
antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação
ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
III - a cassação do registro ou diploma da candidata ou do candidato beneficiária(o) (Lei nº
9.504/1997, art. 73, § 5º); e
IV - a determinação de outras providências próprias à espécie, inclusive para a
recomposição do erário se houver desvio de finalidade dos recursos públicos.
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração objetiva e
consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal, tendem a afetar a
isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário comprovar sua potencialidade
lesiva.
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será duplicada a
cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é suficiente
demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão condenatória,
dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será calculada em
relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta dotada de
gravidade qualitativa e quantitativa.

Art. 21. Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações de
obras públicas, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos
(Lei nº 9.504/1997, art. 75).
Parágrafo único. Sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o descumprimento do
disposto neste artigo sujeitará a candidata ou o candidato beneficiada(o), agente pública(o)
ou não, à cassação do registro ou do diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 75, parágrafo único).

Art. 22. É proibido a candidata ou candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem
a eleição, a inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77, caput).
§ 1º A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a infratora ou o infrator à cassação
do registro ou do diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 77, parágrafo único).
§ 2º A realização de evento assemelhado ou que simule inauguração de obra pública será

Num. 44623248 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
apurada na forma do art. 6º desta Resolução.

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., 2024, p.
807) assenta que:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um antídoto à
reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da conduta
vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida
em abstrato pelo legislador. (...)

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto desta Corte, para a
caracterização das condutas vedadas não importa a intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do
ato ilícito - este serve de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se enquadre na
norma descritiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)

Num. 44623248 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

A gravidade da conduta, conforme doutrina e jurisprudência, é, portanto, medida da sanção a ser aplicada, e
não da configuração do ilícito.
No caso concreto, da narrativa contida na petição inicial tem-se que é atribuída aos recorridos a conduta
vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Referida conduta proíbe que o agente público permita ou que o candidato faça uso promocional da
distribuição gratuita de “bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público”
em favor de candidatura.
Esta Corte já decidiu que “[a] conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97 configura-se
quando há desvirtuamento do uso de bens ou serviços custeados pelo poder público para promoção eleitoral,
o que compromete a igualdade de oportunidades entre os candidatos” (TRE/PR, REl nº 060023653, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 17/12/2024).

3. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consta dos autos que a sentença foi publicada no DJE em 25/10/2024 (id. 44180050 - sexta-feira), sendo
que o recurso foi interposto na mesma data (id. 44180052), razão pela qual é tempestivo.
Com relação às contrarrazões, extrai-se que dos autos que foram apresentadas ainda em 28/10/2024 (id.
44180055 - segunda-feira), antes mesmo da intimação para tanto (id. 44180056).
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
Com relação à COLIGAÇÃO “UNIDOS POR TUNAS - GENTE COMO A GENTE”, tem-se que, apesar de
devidamente citada (id. 44180019), não apresentou defesa nos autos, tendo deixado, ainda, de regularizar
sua representação processual, mesmo após intimada (id. 44232848).
Todavia, é cediço que, nas ações que visam apurar a prática de conduta vedada, as pessoas jurídicas, nelas
incluídos os partidos e coligações, são ilegítimas para figurar no polo passivo, dado que não suportam as
consequências previstas na legislação pela violação da norma proibitiva. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO DE SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
ASSÉDIO
ELEITORAL.
PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DOS CANDIDATOS
AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO RECORRIDA E DO

Num. 44623248 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
MUNICÍPIO
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA OU INFLUÊNCIA
DOS CANDIDATOS NA CONDUTA VEDADA (ART. 73, III, LEI 9.504/97).
ASSÉDIO ELEITORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO À COLIGAÇÃO RECORRIDA E AO MUNICÍPIO. SENTENÇA
MANTIDA.
(...)
6. As pessoas jurídicas, no caso a Coligação recorrida e o Município, são partes ilegítimas
para figurar no polo passivo da demanda, porque não podem ser atingidos por suas
sanções. Reconhecimento de ofício.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente a
AIJE mantida. Extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Coligação e ao
Município.
(...)
13.3 - Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Coligação e do Município: Reconhecimento
de ofício da ilegitimidade passiva da Coligação recorrida e do Município, uma vez que as
sanções da LC 64/90 (cassação de registro/diploma e inelegibilidade) não se estendem a
pessoas jurídicas. Extinção do feito sem resolução de mérito em relação a essas partes (art.
485, VI, CPC).
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034003, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE 05/05/2025)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL C/C REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO,
ECONÔMICO
E
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Quanto à legitimidade passiva, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, apenas candidatos ou pessoas físicas que contribuíram diretamente para os atos
abusivos podem figurar no polo passivo da AIJE. Pessoas jurídicas, como rádios e
coligações, são partes ilegítimas para tal.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060050082, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 05/12/2024)

Por essa razão, não se conhece do recurso interposto contra a COLIGAÇÃO “UNIDOS POR TUNAS -
GENTE DA GENTE” e, de ofício, extingue-se a ação quanto a ela, nos termos do disposto no art. 485, IV,
do Código de Processo Civil.

II - Preliminar

Num. 44623248 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10

Superada a questão da admissibilidade recursal quanto aos recorridos MARCO ANTONIO BALDÃO e
LUIZ CARLOS POLLI, passa-se à análise da preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral,
relativa à violação à dialeticidade recursal.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos recursos, a lição de Teresa
Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir
recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que
a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso
tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é
claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais.
Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada
geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam
sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que
deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal destinatário do recurso
possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
Na hipótese, verifica-se das razões recursais que a alegação é de “aproveitamento do evento para divulgação
da campanha do Recorrido”, com a alegação de que a feira seria promovida “por conta da disponibilização
de recursos financeiros públicos”.
Embora a sentença tenha concluído pela inexistência de evidências do emprego de verbas públicas para a
realização do evento, tal fato é matéria de prova, exigindo, para sua refutação, que sejam elas analisadas pela
Corte recursal.
Ademais, resta a alegação de manipulação artificial da data da feira por seus organizadores para atender aos
interesses da campanha dos recorridos, demandando, assim, que se adentre ao mérito.
Por tais razões, afasto a preliminar suscitada e passo à análise quanto ao mérito recursal.

III - Mérito

Num. 44623248 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10

A controvérsia cinge-se em determinar: (i) se a chamada Feira Municipal do “Agricultur” foi custeada ou de
qualquer modo promovida com o emprego de recursos públicos da prefeitura de Tunas do Paraná, gerida, à
época, pelo recorrido MARCO ANTONIO BALDÃO, candidato à reeleição; (ii) se a alteração da data e
local do evento visou favorecer a campanha dos recorridos, mediante o direcionamento de eleitores para o
comício realizado na vizinhança; e (iii) se a publicação de vídeo do candidato MARCO ANTONIO
BALDÃO na feira, em sua página pessoal na rede social Facebook (id. 44179995), configura uso
promocional, em seu favor, da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo poder público.
A sentença resolveu a questão do seguinte modo:

A questão discutida nos presentes autos diz respeito ao enquadramento ou não da conduta
dos representados especificamente ao art. 73, IV, da Lei n° 9.504/1997, que proíbe fazer
ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público.
Conforme consta da documentação acostada aos autos pela Coligação representante, teria
havido aproveitamento e promoção pessoal, para fins eleitorais, dos representados para
divulgação da campanha na 3ª Edição da Feira Municipal do “Agricultur”, promovida pelo
Município de Tunas do Paraná. E que por postagens no Facebook o Representado não só
esteve no evento, como também teria usado para sua promoção e divulgação como se
fossem pessoas comparecendo de livre e espontânea vontade em seu comício.
Contudo, em que pese a liminar ter sido deferida naquela ocasião, não restou comprovado
cabalmente no curso do processo que o Município de Tunas do Paraná foi o patrocinador
ou organizador do evento, ou que o custeou de alguma maneira, bem como que não restou
demonstrado que os representantes agiram deliberadamente com o intuito de fechar a rua
para a forçar a passagem das pessoas pelo comício e, assim, favorecer em benefício de
suas candidaturas.
Também não há provas de que a música ou os brinquedos infláveis da Feira foram
custeados pelo Poder Público Municipal.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral em sua manifestação (ID 125588926),
afirmou o seguinte:
Ocorre que, tais fatos não foram comprovados no decorrer do processo, pois não há
provas concretas de que o representado teria utilizado recursos públicos para fins
eleitorais e de autopromoção.
Além disso, infere-se do vídeo anexado como prova das alegações da exordial, que o
candidato estava cumprimentando e tirando fotos com pessoas em via pública, não
sendo possível afirmar que estava realizando comício no mesmo lugar da realização
da feira do agricultor, nem que estava se utilizando da estrutura do referido evento,
ou de outros bens públicos em prol de sua campanha pessoal.
Veja-se o que disserta a doutrina a respeito do assunto:
Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use “distribuição
gratuita de bens e serviços” em prol de candidato. Aqui não se trata de reprimir a

Num. 44623248 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro que dela se faça.
Não se exige que durante o período eleitoral o programa social antes implantado seja
abolido, ou tenha interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a
caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria
distribuição, a sua colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso político-
promocional (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
p. 788).
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:
EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Recurso eleitoral interposto pela Coligação "UNIÃO COM O POVO" contra
sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral/União-PI, que julgou
improcedente representação por conduta vedada, sob o fundamento de que a conduta
praticada pelo atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Conde Medeiros, não
se enquadrava na conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei Eleitoral (LE).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a participação do prefeito em evento
público tradicional, custeado pelo município, caracteriza conduta vedada nos termos
do art. 73, IV, da Lei 9.504/97.
III. Razões de decidir:
3. O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 proíbe o uso promocional de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeado ou subvencionados pelo poder público
em favor de candidato, partido ou coligação.
4. No entanto, conforme os vídeos anexados aos autos (IDs 22269282, 22269283 e
22269284), não há evidências de que o representado tenha realizado atos de
promoção eleitoral durante o evento. As imagens mostram o prefeito como mero
espectador, sem qualquer utilização do evento para fins eleitorais.
5. A jurisprudência eleitoral é clara ao exigir a participação ativa do candidato para
configurar a conduta vedada, o que não se verificou no caso em questão. A mera
presença do chefe do executivo em eventos festivos típicos de governo não constitui,
por si só, violação à legislação eleitoral.
6. Ademais, a ausência de exaltação de atos de governo ou uso indevido de recursos
públicos corrobora a decisão de primeiro grau.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por conduta vedada.
8. Tese de julgamento: "A caracterização de conduta vedada por agente público, nos
termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, exige a prática de ato promocional ativo
em favor de sua candidatura, o que não foi constatado no caso concreto. Dispositivos
relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, IV. Jurisprudência relevante citada:
TRE-SP, RE 0000329-68.2016.6.26.0050.
RECURSO ELEITORAL nº060025426, Acórdão, Des. Daniel De Sousa Alves,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/10/2024. (Grifo nosso)

Num. 44623248 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. PREFEITO NÃO REELEITO. ARTIGO. 73, INCISO IV E §4º, DA LEI
N. 9.504/1997. DISTRIBUIÇÃO DE BENS SUBVENCIONADOS PELO PODER
PÚBLICO. CARÁTER SOCIAL. USO PROMOCIONAL. POSTAGEM EM
REDES SOCIAIS PRIVADAS. CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 se
configura quando o agente público faz ou permite o uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.
2. Ausência de comprovação efetiva de que o recorrente, na condição de prefeito,
utilizou-se da distribuição de alimentos subvencionados pelo poder público para se
promover eleitoralmente.
3. Descaracterizada a prática da conduta vedada, não se pode impor a sanção
pecuniária prevista no § 4º do artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
4. Recurso conhecido e provido.
REPRESENTACAO nº060041570, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2022. (Grifo nosso)
Ademais, de acordo com a jurisprudência do TSE, para a configuração da conduta
vedada do art. 73, IV da Lei 9.504/1997, pressupõe-se o preenchimento de três
requisitos cumulativos: (a) deve contemplar bens e serviços de cunho
assistencialista, diretamente à população; (b) há de ser gratuita, sem contrapartidas;
(c) deve ser acompanhada de caráter promocional em benefício de candidatos ou
legendas" (REspEl 0601494-54/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/04/2022).
Como se vê, a caracterização de conduta vedada exige a comprovação de uso efetivo de
recursos públicos com a intenção de favorecer um candidato, o que não ficou demonstrado
no presente caso.
Desse modo, à falta de elementos probatórios mínimos, a improcedência da presente ação
é medida que se impõe.

A única prova produzida nos autos pela parte autora, ora recorrente, é o vídeo de id. 44179995, contendo
publicação, supostamente em perfil pessoal do candidato MARCO ANTONIO BALDÃO na rede social
Facebook, de ato de campanha, em que caminha e cumprimenta populares no que aparenta ser uma feira ao
ar livre, além de aparecer com outras pessoas em um palco, que pode ser o do alegado comício que ocorria
nas proximidades.
Todavia, das imagens contidas no referido vídeo não é possível concluir que a feira e o comício aconteceram
concomitantemente, nem que ambos ocorreram no mesmo espaço físico, o que teria confundido eleitores,
segundo alegação da recorrente.
Em consulta ao site GoogleMaps, inserindo os endereços informados na petição inicial como sendo do
comício e da feira, tem-se a seguinte situação:

Num. 44623248 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10

Ainda que próximos, os eventos não se confundem. Aliás, é comum em cidades pequenas que eventos
realizados no mesmo dia e mesmo horário acabem por se sobrepor, mesmo que não intencionalmente.
É ônus da parte autora a produção de provas no sentido de que a realização da feira naquele local, data e
horário visou beneficiar a candidatura dos recorridos.
Assim também, é de sua incumbência a prova no sentido de que houve o emprego de recursos públicos na
organização ou divulgação da aludida feira, uma vez que tal fato é negado pelos recorridos.
No entanto, apesar do rito processual do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 permitir, não foi requerida
a produção de qualquer prova.
No que se refere ao vídeo alegadamente publicado pelo candidato recorrido em sua rede social, não se
verifica qualquer irregularidade.
Trata-se de um ato comum de campanha, em que o candidato caminha e cumprimenta eleitores em via
pública e depois participa do que aparenta ser um comício.
Conforme já asseverado, nada há nos autos que comprove que o evento realizado nas proximidades do
comício teve como finalidade a promoção de candidaturas, nem há prova de que o acesso à tal feira fosse
restrito aos recorridos, inexistindo, portanto, desequilíbrio na disputa.

Num. 44623248 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
Em suma, a recorrente não comprovou, conforme lhe cabia, que a 3ª Edição da Feira Municipal do
“Agricultur”, realizada nas proximidades do comício da campanha dos recorridos, na mesma data, foi
financiada com recursos da prefeitura municipal de Tunas do Paraná, nem que tenha sido pensada para
favorecer o fluxo de eleitores no evento político, inexistindo qualquer irregularidade na filmagem do
candidato caminhando e cumprimentando populares no evento, que era aberto e de acesso irrestrito aos
demais postulantes naquele pleito.
Por tais razões, não comporta reparo a sentença de 1º grau.

4. RESUMO DO VOTO

A recorrente apresentou três alegações principais:
(i) Uso de dinheiro público: afirma que a feira foi financiada com recursos da prefeitura;
(ii) Manobra para atrair eleitores: sustenta que a data e o local do evento foram alterados de propósito, para
levar o público da feira a passar por um comício do candidato, que acontecia ali perto;
(iii) Promoção em redes sociais: aponta que um vídeo, publicado na página pessoal do candidato no
Facebook, o mostrava na feira, o que caracterizaria o uso promocional do evento a seu favor.
Ao analisar o caso, a Justiça concluiu, tanto na primeira instância quanto no recurso, que não há provas
suficientes para confirmar as acusações.
Tanto o juiz quanto o Tribunal concordaram que a coligação que fez a denúncia não conseguiu comprovar
que a prefeitura de Tunas do Paraná usou dinheiro público para organizar ou custear a feira. Não há no
processo documentos ou testemunhas que confirmem o financiamento público do evento, como o
pagamento pela música ou pelos brinquedos infláveis presentes no local.
O vídeo publicado na rede social foi considerado um ato normal de campanha. As imagens mostram o
candidato cumprimentando eleitores em um local público, mas não permitem concluir que ele estava se
aproveitando da estrutura da feira para seu comício.
A Justiça verificou que, embora próximos, a feira e o comício eram eventos distintos. Além disso, destacou
que é comum em cidades pequenas a realização de eventos simultâneos em locais próximos, sem que isso
signifique uma tentativa de influenciar os eleitores.
A decisão reforçou um princípio fundamental do Direito: quem acusa tem o dever de provar. Neste caso, a
parte autora não apresentou as provas necessárias para sustentar suas alegações.
Por essas razões, o Tribunal entendeu que não houve irregularidade na conduta do candidato, mantendo a
decisão inicial que julgou a ação improcedente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, do recurso interposto, para, na parte

Num. 44623248 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119472461200000043562846
Número do documento: 25072119472461200000043562846
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:10
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva da COLIGAÇÃO
“UNIDOS POR TUNAS - GENTE DA GENTE” de ofício e, via de consequência, JULGAR EXTINTA A
AÇÃO em relação a ela, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600509-39.2024.6.16.0048 -
Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE:
COLIGAÇÃO
VAMOS
JUNTOS
POR
TUNAS
(UNIÃO,
PSD,
PRD,
REPUBLICANOS) - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDOS: MARCO ANTONIO BALDAO, LUIZ CARLOS POLLI - Advogado do(a) RECORRIDO:
DEBORA FONSECA - PR59954 - RECORRIDA: UNIDOS POR TUNAS - GENTE DA GENTE
[PP/PODE/PSB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - TUNAS
DO PARANÁ - PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025